Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705115-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, M &amp; A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. (M&amp;A Patrimonial), contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 31592688). O processo foi incluído na 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE, com início no dia 06/09/2023 e término em 14/09/2023. O Distrito Federal requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial (ID 50528146). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937, do Código de Processo Civil c/c art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil e o pedido foi realizado tempestivamente. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo DF. Determino apenas a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão do processo em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator